Tribunal: TJMT
Processo: 1007280-16.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007280-16.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLOTILDES PINHO DA COSTA - CPF: 869.919.901-59 (APELADO), JOSE MARCOS DA COSTA - CPF: 083.603.191-11 (APELADO), MARIO PINTO DE ARRUDA NETO - CPF: 019.329.761-24 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLOTILDES PINHO DA COSTA - CPF: 869.919.901-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTA CORRENTE - ENCERRAMENTO UNILATERAL PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - PRAZO DE ENCERRAMENTO NÃO RESPEITADO - IMPOSSIBILIDADE DE MOVIMENTAÇÃO DE VALORES
-
ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

O encerramento de conta unilateralmente pela Instituição Financeira é perfeitamente possível, desde que atendidas as normas regulatórias fixadas pelo Bacen, que é o órgão federal incumbido de regular e fiscalizar o sistema financeiro nacional.

O valor da condenação deve ser mantido quando atende a razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta pelo
Banco Inter S. A
., em face de sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência para Liberação de Valores Bloqueado/Indisponível,

ajuizado por
José Marcos da Costa
,
que
julgo
u
parcialmente procedentes

os pedidos, para condenar

a requerida ao pagamento em favor da parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, acrescidos de consectários legais, bem como, declarou satisfeita a obrigação da transferência realizada pela requerida a conta informada pelo autor no valor de R$ 2.643,67 (dois mil seiscentos e quarenta e três reais e sessenta e sete centavos).

Condenou ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, fixada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 § 2o CPC.

Em suas razões, o apelante, aduz a ausência de ato ilícito alegando que a instituição bancária, não possui o dever de emitir qualquer comunicação à parte autora, por não haver determinação legal que o obrigue ou ainda irregularidade grave que motive ou justifique a necessidade de uma comunicação previa e expressa a acerca do bloqueio e futuro encerramento da conta.

Assevera que, as diretrizes estabelecidas conforme Resolução n. 4.753 do Banco Central prevista em contrato acerca do enceramento da conta, a possibilidade de encerramento unilateral da conta, direito que pode ser exercido tanto pela instituição financeira quanto pelo cliente, de modo que não há que se falar em indenização diante da inexistência de prática de ato ilícito, bem como em ausência de previa comunicação quanto ao bloquei/enceramento da conta da parte autora.

Afirma que o apelado não sofreu qualquer prejuízo diante do encerramento de sua conta. Sendo assim, ausente o dano moral, tendo em vista que o apelado não demonstra o suposto dano sofrido, ocorreu simples e meros dissabores cotidianos, sustentando ainda, se assim não entender, que o valor é excessivo e merece minoração.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (id. 207086576).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se que o apelado

José Marcos da Costa
ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência para Liberação de Valores Bloqueado/Indisponível, em desfavor do
Banco Inter S.A
, alegando que o apelante bloqueou sua conta antes do prazo notificado e se viu impossibilitado de movimentar e ter disponível o seu dinheiro.

Defende o autor, que no dia 08/02/2023, recebeu um e-mail da requerida ora apelante, descrevendo que no prazo de 30

(trinta) dias a sua conta corrente, seria encerrada. No mesmo ato, foi solicitado os dados de uma conta corrente de titularidade do requerente para transferir o saldo existente na conta digital e assim o fez, no dia 12/02/2023
.

Contudo, no dia 24/02/2023 ao tentar acessar a sua conta, recebeu a informação de que estava bloqueada e seu acesso negado. E ao tentar acessar a conta informada para a transferência, não encontrou nenhuma movimentação.

Após o devido processo legal, o juízo
a quo
, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando o apelante ao pagamento de R$ 5.000,00(cinco mil reais) a título de dano moral, bem como, declarou satisfeita a obrigação pela transferência realizada pelo apelante a conta informada pelo autor no valor de R$ 2.643,67 (dois mil seiscentos e quarenta e três reais e sessenta e sete centavos).

Em suas razões, a Instituição Financeira argumenta que não está obrigada a contratar ou mesmo a permanecer contratada, podendo encerrar a conta unilateralmente, tendo em vista que o contrato admite tal possibilidade. Sustenta, também, que houve a previa notificação do apelado sobre o encerramento da conta.

Pois bem. Cumpre verificar no caso em análise, acerca da regularidade do encerramento da conta do apelado unilateralmente pela Instituição Financeira, bem como se ocorreu ou não a má prestação do serviço a ensejar indenização por danos morais.

Imperioso anotar que o caso é de relação de consumo de forma que deve a questão ser norteada pelos princípios dispostos na referida legislação.

No caso, e
mbora o Apelante tenha sustentado que o contrato firmado com o Apelado admite a possibilidade de rescisão unilateral, no entanto, conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor
,
as relações consumeristas devem ser norteadas pelo Princípio da Transparência de forma quecabia ao Apelante notificar previamente o titular da conta e respeitar o prazo estipulado para realizar o encerramento de sua conta, situação essa, que não ocorreu.

Não se desconhece a possibilidade do encerramento de conta corrente de forma unilateral, desde que preenchidas as determinações pelo Banco Central, nos termos do art. 12 da Resolução no 2.025/93, com a redação dada pela Resolução no 2747/00:

"Art. 12. Cabe à instituição financeira esclarecer ao depositante acerca das condições exigidas para a rescisão do contrato de conta de depósitos à vista por iniciativa de qualquer das partes, devendo ser incluídas na ficha – proposta as seguintes disposições mínimas:

I –
comunicação
prévia, por escrito, da intenção de rescindir o contrato;

II –
prazo
para adoção das providências relacionadas à rescisão do contrato;

III – devolução, à instituição financeira, das folhas de cheque em poder do correntista, ou de apresentação de declaração, por esse último, de que as inutilizou;

IV –
manutenção
de fundos suficientes, por parte do correntista, para o pagamento de compromissos assumidos com a instituição financeira ou decorrentes de disposições legais;

V-
expedição
de aviso da instituição financeira ao correntista, admitida a utilização de meio eletrônico, com a data do efetivo encerramento da conta de depósitos à vista"
.

Como se vê, o referido dispositivo estabelece
, não somente a notificação prévia por escrito ao correntista, mas também, prazo para adoção das providências, como requisito para o encerramento da conta corrente,
o
que

não ocorreu no caso dos autos.

Isso porque, a
nalisando detidamente os documentos colacionados aos autos é possível verificar que, houve a pr
é
via notificação no dia 08/02/2023 informando que encerraria a conta no prazo de 30 dias
,
é possível constatar
o envio dos dados bancários
no dia 12/02/2023,
para a transferência dos valores
.

Conforme c
onsta
no
id. 20
7087882 (áudio de
WhatsApp
) protocolo de n. 23022495167911, foi informado que o cancelamento e bloqueio ocorreu por desinteresse comercial, solicitando o prazo de 30 dias para fazer a transferência dos valores para conta informada pelo autor.

Segundo demostrado aos autos, a transferência do saldo retido, só ocorreu no dia 16/03/2023
(
id. 207086554 - Pág. 1
)
.

A
demais
, não

há
legislação interna que

sobrepõe
às Normas do Código de Defesa do Consumidor que, expressamente, determina a observância do Princípio da Transparência e que impõe às partes o dever de lealdade recíproca antes, durante e depois da negociação, tendo a parte não demonstrando a clareza e prestando todas as informações corretas e indispensáveis ao consumidor.

Nesse norte, demonstrada a irregularidade que culmina na falha da prestação do serviço, o ato praticado é passível de indenização por danos morais, alinho-me aos precedentes do S
uperior Tribunal de Justiça

no sentido de
que o contrato de conta bancária (corrente ou poupança) é de natureza personalíssima (
intuitu
personae
), autorizando a qualquer das partes rescindirem unilateralmente a qualquer tempo, desde que notifique o outro contratante em tempo razoável.

A propósito, no mesmo sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS MORAIS – ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
– TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA – REQUISITOS EVIDENCIADOS – RECURSO DESPROVIDO.
A concessão da tutela de urgência recursal demanda a presença dos requisitos cumulativos da probabilidade do direito vindicado e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. O encerramento de conta bancaria consiste em procedimento formal de rescisão contratual, e, nesse contexto, embora seja possível na forma do art. 473 do C. Civil,
exige comunicação prévia do titular, e a fixação de prazo para adoção da providências relacionada à rescisão do ajuste, a teor do que prevê o art. 12 da Resolução 2.474/00 do Bacen, sendo indevido o cancelamento da conta bancaria, com a retenção dos créditos depositados na conta, sem a possibilidade de o correntista realizar operação financeiras para redimensionar seu créditos e débitos
. Recurso desprovido. (N.U 1002780-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023,
Publicado
no DJE 27/03/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
- REVOGAÇÃO DA RESOLUÇÃO No 2.025/1993 EM 01/01/2020, PELA RESOLUÇÃO No 4.753/2019
– NOVA RESOLUÇÃO OBRIGA INFORMAR O MOTIVO DA RESCISÃO UNILATERAL
–
DANO MORAL CONFIGURADO
– DANO MATERIAL INEXISTENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Nos termos da Resolução BACEN no 4.753/2019, art. 5o, o encerramento unilateral de conta bancária deve ser devidamente
motivada
. II –
Assim, embora os bancos não sejam obrigados a manter contas correntes, o encerramento dessa espécie de serviço, quando por iniciativa da instituição financeira, deve ser motivada concretamente
. III - Porém, para esse fim, a simples menção a uma “falta de interesse” não pode ser considerada uma motivação idônea.
De fato, o que se exige é a justificativa desse desinteresse
. IV - Logicamente, fosse possível um encerramento por mero desinteresse, não se exigiria que fossem informados os motivos da rescisão. Nessa linha, a menção genérica a um desinteresse na continuidade do contrato corresponde a uma “denúncia vazia”, puramente potestativa, sendo, a rigor, uma resilição imotivada, o que viola as normativas administrativas aplicáveis à espécie. V - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral deve ser arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). VI - Quanto ao pedido de dano material, observo que o valor
da aplicações financeiras
foram ressarcidas ao correntista/apelante. Dessa forma, não há no que se falar em dano material.” (TJ-MT 10305392520208110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 26/01/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2022).

Assim, configura ato ilícito praticado pela parte ré o encerramento da conta corrente de forma unilateral, sem respeitar o prazo para o enceramento e retendo o saldo que constava na conta.

Portanto
, inegável a caracterização dos danos morais em razão dos fatos narrados na inicial, na medida em que a parte autora teve a conta bancária encerrada pela instituição financeira antes do prazo noticiado, inviabilizando seu livre acesso aos recursos financeiros para desenvolvimento regular de suas atividades.

Tais fatos, evidentemente, acarretam efetivo abalo extrapatrimonial que se comprova a partir da própria ocorrência do ato ilícito (
damnum
in
re

ipsa
).

Configurado o dano moral, necessário estabelecer o valor a ser arbitrado a título de indenização.

Muito embora a Lei não traga parâmetros que possam ser utilizados no arbitramento do valor da indenização por dano moral, esta deve ser fixada em termos razoáveis, para que não se constitua em enriquecimento indevido da parte indenizada, nem avilte o sofrimento por ela suportado.

Assim, friso que a indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva.

Desse modo, l
evando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo por bem manter o valor do quantum indenizatório, fixado pelo magistrado
a quo
em R$ 5.000,00 (quatro mil reais) pois, está em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de ser compatível com valores normalmente arbitrados por este Tribunal para situações parecidas.

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso,mantendo a sentença objurgada.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024